Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ACORDADO EM ADESÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que fixou os honorários advocatícios sobre o valor do acordo firmado entre as partes. O agravante alega que o acordo celebrado não teve anuência do advogado, razão pela qual deve ser a decisão reformada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em questão: (i) analisar a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a adesão administrativa de acordo do devedor diretamente com o credor; (ii) verificar se houve a anuência do advogado a respeito do acordo, resultando em significativa renúncia do valor do débito principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários convencionais/contratuais têm natureza diversa dos sucumbenciais, visto que, enquanto aqueles surgem de um acordo livre entre o advogado e o seu cliente, estes, regidos pelo art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) e pelo art. 85, caput, do Código de Processo Civil, resultam da atuação em Juízo pelo representante legal da parte.
4. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e devem ser calculados com base no conteúdo econômico da demanda.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que, em caso de adesão administrativa de programa de quitação de dívidas, a base de cálculo dos honorários deve ser observada conforme a regulação legal do acordo e o proveito econômico obtido pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido, liminar revogada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Tratando- se de caso de adesão administrativa de programa de quitação de dívidas, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser observada conforme a regulação legal do acordo e o proveito econômico obtido pelo credor”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Lei n. 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDv nos EAREsp n. 852.103/SP, Rel. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/5/2018, p. 2/8/2018.